Tribunal: TJPA
Processo: 0320331-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0320331-74.2016.8.14.0301

APELANTE: ALEX DO CARMO SALES MARTHA, SALES & MARTHA LTDA, CARMEN LÚCIA SALES MARTHA, JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A tempestividade dos embargos à execução, considerando o prazo legal à época dos fatos e a data de juntada do mandado de citação; (ii) a (in)tempestividade da impugnação aos embargos à execução; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os embargos à execução foram interpostos quatro anos após a juntada do mandado de citação, sendo intempestivos em relação ao prazo previsto no art. 738 do CPC/1973.
b) A impugnação aos embargos à execução foi apresentada tempestivamente, tendo sido computado o prazo de quinze dias úteis, considerando os feriados e a data de publicação do despacho de intimação.
c) Não houve cerceamento de defesa, pois a decisão proferida não se baseou na ausência de intimação para a apresentação de resposta à impugnação, mas na intempestividade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido. “1. Os embargos à execução foram apresentados fora do prazo legal, sendo intempestivos; 2. A impugnação aos embargos à execução foi tempestiva; 3. Não houve cerceamento de defesa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 738, 739, I; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 980.631; STJ, AgInt no AREsp 47435/2011; TJ-SP, AC 00049023720148260541; TJ-SC, AC 00058001720138240064.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0320331-74.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS

AGRAVADA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 13962652

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 13962652
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, mantendo a sentença
a quo
que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelos ora Agravantes em relação à Execução por Título Extrajudicial n. 0002344-40.2012.8.14.0301.

Narram os autos que os Agravantes interpuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO sob os seguintes argumentos: ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos contratos executados; a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia por terceiro (sociedade); cobrança a maior pelo banco Agravado do valor do aval e da taxa de adimplência; descumprimento pelo Exequente da obrigação de dar condições de viabilidade ao projeto, daí podendo se caracterizar exceção do contrato não cumprido.

Requereu a extinção da execução; subsidiariamente, pede que seja julgada improcedente a ação executória, sendo condenado o Exequente na importância de R$553.620,88, equivalente à restituição em dobro da cobrança indevida a título de aval.

Intimado para se manifestar, o Exequente-Embargado apresentou impugnação alegando intempestividade dos embargos à execução.

Após sobreveio a
SENTENÇA
de
id. 12881834
, nos seguintes termos:

(...) Analisando os autos, necessário se faz realizar um apanhado histórico dos atos processuais realizados no processo de execução, vejamos a seguir.

Às fls. 83, foi proferido despacho determinando a citação das partes executadas.

Às fls. 85/86, a executada, SALES & MARTHA LTDA, apresentou petição oferecendo a penhora um terreno edificado com uma fábrica de iogurtes localizado no Distrito Industrial em Ananindeua/PA.

Após, há uma certidão da secretaria informando que a petição de fls. 85/86, é tempestiva.

Às fls. 114, há uma certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que procedeu a citação dos executados: SALES & MARTHA LTDA, CARMEN LÚCIA SALES MARTHA, JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA; sendo que deixou de realizar a citação do executado ALEX DO CARMO SALES MARTHA.

Há um termo da secretaria certificando a juntada do mandado em 04/04/2012 (ID: 43304042 – Pág. 1).

Às fls. 117, a parte exequente apresentou petição requerendo o desentranhamento do mandado de citação do executado ALEX DO CARMO SALES MARTHA.

Às fls. 119, foi proferido despacho determinando o desentranhamento do mandado de citação para o executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA.

Às fls. 120/122, a parte exequente requereu a penhora dos imóveis dados em garantia às fls. 04; que fosse tornado sem efeito a avaliação do imóvel de Ananindeua/PA dado em garantia pelos executados.

Às fls. 142, há uma certidão do Sr. Oficial de Justiça certificando a não citação do executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA.

Às fls. 144/145, os executados: SALES & MARTHA LTDA, JOSÉ DO CARMO SAMPAIO, ALEX DO CARMO SALES MARTHA apresentaram petição, protocolada em 04/12/2012, informando que o Sr. ALEX DO CARMO SALES MARTHA, deu-se por citado e ratificando o oferecimento da penhora do terreno localizado no Distrito Industrial, Ananindeua/PA.

Às fls. 149, o exequente foi intimado a se manifestar sobre o bem dado em penhora pelos executados, bem como sobre o preço de sua avaliação.

Às fls. 150/152, o exequente apresenta petição requerendo a penhora dos dois imóveis dados em garantia hipotecária; que seja tornado sem efeito o laudo de avaliação realizado acerca do imóvel oferecido a penhora.

Às fls. 153, o juízo determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação do bem indicado pelo executado às fls. 85, intimando-se em seguida as partes sobre o laudo de avaliação.

Às fls. 155, o exequente requereu a penhora e avaliação do segundo imóvel dado em garantia inicialmente pelos executados, localizado na Travessa Juvenal Cordeiro, n. 213, Belém/PA.

Às fls. 160, o feito foi chamado à ordem para tornar sem efeito o despacho de fls. 153, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes tinha outros bens dados como garantia, diferente daquele indicado pelos executados, no Distrito Industrial, em Ananindeua/PA. No mais, foi determinada a avaliação e penhora dos referidos bens.

Às fls. 164, a executada interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fls. 160, nos autos, tendo o juízo ad quem dado efeito suspensivo ao presente recurso, na parte em que se determinou a penhora de outro imóvel dado em garantia, qual seja, o localizado na Trav. Juvenal Cordeiro, n. 213.

Às fls. 221, o juízo determinou que os autos aguardassem em secretaria até o julgamento definitivo do referido agravo de instrumento.

Às fls. 224, o exequente requereu o desentranhamento do mandado de citação para a citação do executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA, e a expedição de carta precatória para a comarca de Ananindeua para penhora do terreno oferecido pelos executados em garantia.

Às fls. 225, o juízo deferiu os pedidos de fls. 224.

Às fls. 244, tendo tomado conhecimento do despacho de fls. 242, o juízo determinou que a avaliação e penhora do terreno localizado no Distrito Industrial, em Ananindeua, fosse cumprida por mandado.

Às fls. 258, o feito foi chamado à ordem para retificar o despacho de fls. 225, sendo desnecessária a citação do executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA, visto que o mesmo já havia se dado por citado nos autos.

Às fls. 293/295, há o auto de penhora, avaliação, depósito e intimação, em que o Sr. Oficial de Justiça procedeu a penhora e avaliação do bem localizado no Distrito Industrial, Ananindeua/PA, no valor de R$1.847.472,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e dois reais).

Às fls. 296/298, os executados impugnaram o auto de penhora e avaliação alegando o valor arbitrado pelo Sr. Oficial de Justiça estava muito aquém do real valor do imóvel que era de R$3.749.800,00 (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil oitocentos reais).

Posteriormente, foi proferido despacho determinando a digitalização dos autos físicos.

Pois bem, feita esta análise, verifica-se que os embargos à execução foram distribuídos em 03/06/2016, conforme ID: 43301025 – Pág. 1.

Considerando que o executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA, se deu por citado em petição protocolada em 04/12/2012, consoantes fls. 144/145 dos autos da execução; e que os demais executados tiveram o seu mandado de citação juntado em 04/04/2012 (ID: 43304042 – Pág. 1), nos autos da execução, constata-se que o prazo legal para apresentar embargos à execução já precluíu há bastante tempo, sendo intempestivos os embargos à execução apresentados pelos executados.

Deste modo, torno sem efeito a certidão da secretaria de ID: 43301918 – Pág. 5, no que diz respeito apenas a declaração de tempestividade dos embargos apresentados pelo executado, ALEX DO CARMO SALES MARTHA.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o arts. 918, I; c/c 920, II; do CPC/2015, é que rejeito os Embargos à Execução interpostos e, por via de consequência, determino o prosseguimento da Ação Expropriativa, condenando as Partes Embargantes/Executadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §2º c/c art. 85, do CPC/2015.

Ficam as partes sucumbentes intimadas a recolherem as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 26 de agosto de 2022.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados, os embargantes interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (
id. 6735677
), alegando preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de intimação dos apelantes/executados para embargar a execução, configurando cerceamento de defesa, em razão do reconhecimento da intempestividade.

Requerem que seja atribuído efeito suspensivo à execução e, no mérito, que seja reconhecida a inexistência de dívida.

Contrarrazões requerendo a manutenção do
decisum
(
id. 12881845
).

Petição no
id. 14031688
, em que os Agravantes defendem a suposta prevenção do Desembargador ROBERTO MOURA para apreciar e julgar o feito, cfe. informado no apelo (
id. 12881836, p. 2
), tendo em vista que este proferiu decisão anterior nos autos da Execução (n.
0002344-40.2012.8.14.0301).

Sobreveio a decisão monocrática ora recorrida (
Id. Num. 13962652
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO É PRECLUSIVO E CONTADO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 738 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embargos de Declaração (
id. 14246877
), sob a alegação de que a decisão não enfrentou a apontada prevenção do Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, cfe.
id. 14031688
.

No
id. 14246878
, a parte Embargante juntou documento comprovando que o Agravo de Instrumento n° 0002344-40.2012.8.14.0301 foi distribuído à relatoria do mencionado Desembargador, gerando a prevenção, que foi informada na interposição da Apelação.

Em contrarrazões (
id. 14471055
), o banco alega a inexistência da ventilada prevenção.

Aclaratórios rejeitados na monocrática de
id. 15810874
, assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREVENÇÃO DO DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. O art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, explana que a prevenção, em razão da distribuição de recurso, se daria a partir daquela data, ou seja, a partir de 14/12/2016.

2. Opção do Des. Roberto Gonçalves de Moura em compor as turmas de direito público, não podendo julgar processos alusivos ao direito privado, após 14/12/2016..

3- Recurso conhecido e desprovido.

Irresignados,
SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS
interpuseram Agravo Interno no
id. 16180552
, sustentando o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não mandou intimar a parte Agravante para apresentar sua manifestação à impugnação dos embargos em que se afirmava sua intempestividade, sendo a sentença

de 1º grau, portanto, nula.

Alega ainda a intempestividade da própria impugnação aos embargos à execução aviada pelo Agravado,
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Requer, assim, a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno, sendo reconhecido o cerceamento de defesa e a intempestividade da impugnação aos Embargos à Execução do Agravado, para fins de apreciação e novo julgamento do Recurso de Apelação pela 1ª Turma de Direito Privado.

Subsidiariamente, requer seja anulado o ato da sentença, considerando-se sem nenhum efeito todos os atos subsequentes que dele derivem, acatando-se o cerceamento de defesa e a intempestividade da impugnação aos Embargos à Execução, determinando-se a volta do processo para o juízo
a quo
para reapreciação dos Embargos à Execução.

Contrarrazões ao agravo interno no
Id. Num. 16605748
.

Proposta de acordo pelos Agravantes no
id. 20386270
.

Proposta rejeitada pelo Agravado no
id. 20667086
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Cuida-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por
SALES & MARTHA LTDA. E OUTROS
em face da Execução por Título Extrajudicial n. 0002344-40.2012.8.14.0301, esta proposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Aduzem os Embargantes
os seguintes argumentos: ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos contratos executados; a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia por terceiro (sociedade); cobrança a maior pelo banco Agravado do valor do aval e da taxa de adimplência; descumprimento pelo Exequente da obrigação de dar condições de viabilidade ao projeto, daí podendo se caracterizar exceção do contrato não cumprido.

Sobreveio a
SENTENÇA
de
id. 12881834
, rejeitando os Embargos.

APELAÇÃO pelos ora Agravantes no
id. 6735677
, sendo improvida via monocrática de
id. 13962652
.

Aclaratórios rejeitados no
id.
15810874
.

AGRAVO INTERNO no
id. 16180552
.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de cerceamento de defesa
a ocasionar nulidade, bem como à (in)tempestividade da impugnação aos embargos à execução.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa reiterado pelos ora recorrentes, não lhes assiste a razão, considerando a extemporaneidade da peça de embargos à execução (ids. 12881616 a 12881623)

Veja-se que, à época dos fatos, encontrava-se em vigor o Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 738 estabelecia:

Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

De fato, os embargos são extemporâneos, porquanto o artigo 738 do CPC estabelecia que o prazo para a interposição dos embargos do devedor é contado
a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, independentemente de penhora
.

Na hipótese, o mandado de citação dos executados
SALES & MARTHA LTDA, CARMEN LÚCIA SALES MARTHA e JOSÉ DO CARMO SAMPAIO MARTHA
foi juntado aos autos da ação de execução nº 0002344-40.2012.8.14.0301 em
04/04/2012
, e quanto ao Executado
ALEX DO CARMO SALES MARTHA
, este compareceu espontaneamente aos autos e se deu por citado em petição protocolada em 04/12/2012.

Deste modo, incontroverso que os embargantes/executados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias fixado no artigo 738 do CPC, protocolizando os embargos somente em 03/06/2016, ou seja,
4 anos (quatro) após a juntada do mandado
.

Rege o art. 739, I, do CPC:

Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I– quando intempestivos;

Ademais, conforme leciona Theotonio Negrão, “o prazo de 15 dias é preclusivo: não apresentados os embargos dentro dele, a parte não mais pode fazê-lo. “Superado dito prazo legal, vedado ao executado opor defesa por meio de embargos à execução, seja pela preclusão temporal, se não o fez oportunamente, quer pela consumativa, quando o tiver feito” (JTJ 343/167: AI 7.354.337-6). “Sendo a preclusão a perda de uma faculdade ou de direito subjetivo processual, inadmite-se a rediscussão de matéria sepultada em decorrência da reconhecida intempestividade dos embargos do devedor.” (STJ-JTAergs 75/251).

Por oportuno, o entendimento da 4ª Turma do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E QUE NÃO APRESENTA DEFESA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 1973. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 6º DA LINDB (ANTIGA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A matéria de que trata o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil)- direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - tem índole nitidamente constitucional, razão pela qual sua apreciação desborda dos limites normativos do recurso especial. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se assimila ao comparecimento espontâneo (art. 214, § 1º, do CPC/1973) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação, e sem a apresentação de defesa. 5. Tendo a citação da parte executada ocorrido após o advento da Lei 11.382/2006, o termo inicial para a oposição de embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC, com a redação dada pela novel legislação. Precedente específico da Corte Especial do STJ. 6. Na hipótese, consoante o acervo fático-probatório delineado no v. acórdão recorrido, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em 02/03/2009, ao passo que os embargos somente foram apresentados em 13/11/2009, ou seja, decorridos, aproximadamente, oito meses do prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei. Assim, não merece reparo o aresto guerreado que considerou intempestivos os embargos e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação executiva. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 47435 GO 2011/0132158-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

Nesse compasso, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. Prazo para apresentação de embargos à execução é preclusivo e contado a partir da juntada do mandado de citação. Exegese do artigo 738 do CPC. Precedentes deste Tribunal. Embargos opostos à execução intempestivos, ensejando a liminar rejeição (artigo 739, I do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00049023720148260541 SP 0004902-37.2014.8.26.0541, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/04/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2015)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. Prazo para apresentação de embargos à execução é preclusivo e contado a partir da juntada do mandado de citação. Exegese do artigo 738 do CPC. Precedentes deste Tribunal. Embargos opostos à execução intempestivos, ensejando a liminar rejeição (artigo 739, I do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00049023720148260541 SP 0004902-37.2014.8.26.0541, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 15/04/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2015)

Apelação cível. Embargos à execução. Rejeição liminar da defesa, por intempestividade. Insurgência do embargante. Prazo de 15 dias, para oposição de embargos, que tem início a partir da juntada aos autos do mandado citatório. Artigo 738 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Defesa, no caso, deduzida/protocolada fora do mencionado lapso. Inexistência de fato/motivo com aptidão de alterar conclusão nesse sentido. Extemporaneidade, portanto, corretamente declarada. Sentença de extinção, com base no inciso I do artigo 739 do referido Estatuto Processual Civil, mantida. Reclamo desprovido.

(TJ-SC - AC: 00058001720138240064 São José 0005800-17.2013.8.24.0064, Relator: Ronaldo Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 13/09/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim,
NÃO
merece reparo a sentença objurgada, que considerou intempestivos os embargos, visto que os Executados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias, que deveriam ser contados da data da juntada aos autos do mandado de citação
(04/12/2012)
, tendo sido protocolados os embargos somente em
03/06/2016
, ou seja, somente quase 4 (quatro) anos após sua juntada.

Logo, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

No que concerne à
suposta intempestividade da impugnação aos embargos à execução, igualmente não assiste a razão aos ora Agravantes.

Sustentam que, conforme o Agravado mencionou em sua Impugnação (
id. 12881822, de 11/07/2016
), o TJPA, por meio da Portaria nº 3.047/2016 – GP, facultou os dias 1, 8, 15, 22 e 29 de julho/2016, porém o CNJ, em 05/07/2016, tornou sem efeito a referida portaria, pelo que os dias antes facultados voltaram a ser contados no prazo da impugnação aos Embargos à Execução. Então, conforme o calendário dos meses de junho e julho de 2016, o prazo iniciou contar para impugnação dia 20/06/2016 (segunda-feira), e terminou no dia 08/07/2016 (sexta-feira).

Então, segundo aduzem, conforme demonstrado no calendário dos meses de junho e julho de 2016, transcrito mais adiante, o prazo iniciou contar para impugnação dia 20/06/2016 (segunda-feira), e terminou no dia 08/07/2016 (sexta-feira).

Todavia, carecem de razão tais argumentos.

Isso porque o despacho determinando a intimação do banco Exequente para se manifestar sobre os Embargos apresentados por ALEX DO CARMO SALES MARTHA foi publicado na edição do DJE n. 5.991/2016, dia 17.06.2016, sexta-feira, começando, de fato, a fluir em 20.06.2016.

Todavia, a Portaria 3.047/2016 – GP/TJPA, publicada na edição 6.000 do DJE, de 30.06.2016 (
id. 12881825, p. 4-5
), trazida pelo Embargado, declarou
ponto facultativo nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de julho
, com a consequente suspensão dos prazos processuais no TJPA, pelo que o prazo somente finalizaria em
12/07/2016
(lembrando o fato de que a impugnação ocorreu em
11/07/2016
).

Entretanto, o CNJ tornou sem efeito a referida portaria, ato que começou a operar seus efeitos a contar de 05/07/2016, logo, após o ponto facultativo do dia 1º/07/2016 já haver transcorrido. Dessa forma, o prazo de
15

(quinze) dias úteis
foi contabilizado da seguinte forma:
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/06/2016, 04, 05, 06, 07, 08 e 11/07/2016, data do término do prazo, mesma data em que apresentada a impugnação.

Assim, a impugnação foi apresentada de forma TEMPESTIVA, não assistindo a razão aos ora Agravantes.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024